Tribunal: CARF
Processo: 10950.004672/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004672/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCELO FERNANDO CONSALTER DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DENTRO
DO
PRAZO
QUINQUENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
No caso de autuação por omissão de rendimentos sem que haja sequer o
recolhimento parcial, não há que se falar em antecipação de pagamento por
parte do sujeito passivo. Assim, para fins de contagem do prazo decadencial,
há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja,
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Portanto, a decadência da multa, não se operou no presente caso.
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
POR
ERRO
NO
CRITÉRIO
DO
LANÇAMENTO,
POR
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. INDEFERIMENTO.
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do
Decreto n. 70.235/1972. Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas
hipóteses. O Relatório Fiscal deixa claro que a data de ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias é definida como a data do exercício
das opções pelo empregado. Indeferimento.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade.
Recurso Conhecido e no mérito não provido.
Crédito tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004672/2009-55
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98/108) manejado em 01/06/10 contra o
Acórdão 06-25.934 proferido pela 2o Turma da DRJ/CTA em 25/03/2010, junto ás e-fls. 85/94,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões preferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de juntada de novas provas que sejam
irrelevantes para solução do litígio administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
ARRAS OU SINAL. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSO
PARTICULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A
PERDA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
EFETUADO.
As arras ou sinal recebidos em virtude de compromisso particular
de negócio de compra e venda com cláusula de perda no caso de
inadimplemento são rendimentos tributáveis para feito do imposto
de renda, motivo pelo qual impõe-se reconhecer a procedência do
lançamento efetuado de ofício em virtude do não oferecimento
pelo contribuinte do valor recebido à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. PEDIDO PARA QUE
SEJAM DECLARADAS IMPROCEDENTES. INDEFERIMENTO.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento
efetuado pelo fisco, inclusive suas reduções, são determinados
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

expressamente em lei; motivo pelo qual indefere-se o pedido para
que sc que seja declarada improcedente a multa aplicada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O litigio em tela instaurou-se com a lavratura do Auto de Infração (e-fls. 62/67)
em 25/08/09, o qual apurou um montante total devido de R$ 161.556,44, composto por R$
61.451,08 á título de imposto, R$ 23.449,73 á título de Juros de Mora, R$ 46.088,31 é título de
Multa Proporcional e R$ 30.567,32 á título de multa isolada.
Efetuou-se o lançamento em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
sujeito ao carnê-leão constatando-se o recebimento de um arras, oriundos de relação comercial
celebrada com pessoa física.
Inconformado com o lançamento, compareceu o Contribuinte em 28/09/09
apresentando sua impugnação onde sustenta falta de motivação, requisito intrínseco aos atos da
administração publica, e que a ausência de tal requisito decorreria na nulidade do Processo
Administrativo.
Aduz que a aplicação da multa sem a instauração do processo administrativo com
respeito ao contraditório implicaria em ferimento ao devido processo legal, decorrendo também
na nulidade do Auto de Infração.
Aduz não ter havido a conduta penalizada posto que sequer houve o transito em
julgado da decisão que concedeu o direito de retenção do Arras, não integrando definitivamente
os valores como acréscimo patrimonial.
Em reposta a 2o Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-25.934 em
25/03/2010, onde afastou-se as alegações de nulidade por não subsistirem seus argumentos posto
que não restam presentes nenhum das hipóteses do Art. 59 do Dec. 70.235/1972.
Afastou-se também as alegações de que não haveria o transito em julgado posto
que tal fato não afasta a entrada do capital nos rendimentos do contribuinte, sendo o fato gerador
do Imposto de Renda de Pessoa Física, bem como reforçou a necessidade de aplicação da multa
na forma efetuada, e, por fim denegou-se a juntada de do recurso manejado contra a decisão que
concedeu a retenção do arras, posto que a mesma não seria pertinente aos autos.
Ainda inconformado, compareceu o contribuinte em 01/06/10 apresentando seu
Recurso Voluntário onde em síntese alega:
1. Ocorrência de decadência.
2. Reforçou a ausência de motivação do ato.
3. Questionou o respeito ao devido processo legal posto que houvera a aplicação
da multa sem o contraditório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

4. Deu sequencia novamente reiterando a ausência de transito em julgado da
decisão que autorizou a retenção do arras e, porquanto não haveria a
confirmação do suposto acréscimo patrimonial
5. Aduz não ter havido ganho de capital pois o valo recebido fora menor que o
pago para adquiri-lo e, ainda que fosse, caberia a isenção do valor por ser
inferior a R$ 440.000,00.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário fora protocolado em 01/06/2010, sendo que a intimação da
prolação do Acordão se deu em 30/04/2010, sendo porquanto, tempestivo ante a contagem dos
30 (trinta) dias de prazo fixados por lei.
Desta forma, conheço do Recurso e passo á análise do mérito.
MÉRITO
Decadência
Embora o contribuinte não tenha arguido a preliminar de decadência em sua
impugnação, seu conhecimento e análise se faz possível por tratar-se de matéria de ordem
publica, e, porquanto, reconhecível a qualquer tempo, contudo, suas alegações não merecem
prosperar.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Da análise do feito nota-se que o Fato Gerador aperfeiçoou-se em 31/01/2005,
iniciando-se sua contagem no primeiro dia do ano subsequente qual seja 01/01/2006, contando-
se 5 (cinco) anos, obtemos como data final para que se efetuasse o lançamento em 01/01/2011,
ou seja, como o AI fora concluído em 25/05/2009, não há que se falar em decadência.
Nulidade por Ausência de Motivação
A Contribuinte requer a nulidade da autuação por ausência de motivação do
lançamento, uma vez que a autoridade fiscal vinculou a uma vez que não haveria descrição
correta da conduta e sua tipificação legal, contudo, nota-se do relatório fiscal que se faz
plenamente possível a compreensão da autuação bem como seu enquadramento.
Somente são nulos os Autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do
Decreto n. 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer uma das hipóteses
previstas no Art. 59 do Decreto n. 70.235/1972.
O Relatório Fiscal deixa claro que a data de ocorrência do fato gerador e de sua
incidência, ora, com a rescisão contratual e a retenção do arras, com o retorno do imóvel ao
patrimônio do Contribuinte, perfaz acréscimo patrimonial a ser tributado normalmente.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência da nulidade arguida pela Contribuinte no
lançamento do presente Auto de Infração.
Ausência do Devido Processo Legal na aplicação da Multa
Com relação à multa lançada, pontua-se sua legislação atual:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.
Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.
Desta forma, não há que se falar em ausência do devido processo legal posto que a
aplicação da multa se faz automática nos casos de sua incidência, não havendo a necessidade de
se abrir o contraditório para sua aplicação dada a natureza inquisitiva dos atos anteriores a
lavratura do Auto de Infração.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.924 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004672/2009-55

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF dos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Omissão de Rendimentos
Tendo em vista que os numerários ingressaram no patrimônio do Contribuinte,
incide o IRPF, ainda que não houvera o transito em julgado da referida sentença, não havendo
que se falar em ganho de capital no presente caso, mas tão somente omissão, tendo em vista que
não fora concretizada a venda
Assim, o sinal, consiste em parcela apta a ser tributável no mês de seu
recebimento, não sendo possível afastar o acréscimo patrimonial na forma requerida pelo
Contribuinte posto que a lógica que o mesmo tenta construir não afasta o acréscimo a
descoberto.
Nada tem a ver sua aquisição, que segundo a Matricula de e-fls. 8/10, ocorrera em
1998 com o Fato Gerador aqui apurado, não sendo possível utilizar tal argumentação com a
finalidade de afastar o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento ao
recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital